Tribunal: TCU
Processo: 021.677/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento sobre a ACP no 0069758-61.2015.4.01.3400 incluindo o deslinde da Reclamação n. 31.935 ¿ MG, entre outras medidas inerentes ao caso, com objetivo de avaliar a eficácia dos programas e ações socioambientais na recuperação dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana/MG, à bacia do rio Doce e às áreas costeiras, estuarinas e marinhas atingidas.

Inteiro teor:
Acórdão 937/2025-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento da Ação Civil Pública 0069758-61.2015.4.01.3400 e da Reclamação 31.935-MG, autuado em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 8620/2016-TCU-Segunda Câmara , com o objetivo de avaliar a eficácia dos programas e ações socioambientais voltados à reparação dos danos provocados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Considerando que, nos termos do Acórdão 3130/2019-TCU-Plenário , foi determinada ao Comitê Interfederativo (CIF), presidido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a definição de escopos, metas, indicadores e valores (subitem 1.7.1.1) e a estruturação de sistemática de monitoramento (subitem 1.7.1.2) para os programas socioambientais previstos no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC); considerando que o CIF/Ibama comprovou a aprovação dos programas socioambientais 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38 e 39, razão pela qual se tem por cumprido o subitem 1.7.1.1 do Acórdão 3130/2019-TCU-Plenário ; considerando que, apesar dos esforços do CIF/Ibama, a estrutura de monitoramento reclamada no subitem 1.7.1.2 não se concretizou de modo a assegurar informação objetiva e tempestiva sobre a execução dos programas, mas que tal falha restou superada pela celebração de novo acordo judicial em 25 de outubro de 2024 - homologado pelo STF em 6 de novembro de 2024 - que substituiu o TTAC, extinguiu ou reformulou os programas então monitorados e instituiu o portal único "Reparação Rio Doce"; considerando que a ACP 0069758-61.2015.4.01.3400 e a Reclamação 31.935-MG foram extintas pelo Poder Judiciário, acarretando a perda de objeto deste acompanhamento; considerando que, em 11 de fevereiro de 2025, foi autuado o TC Processo 003.224/2025-2 para acompanhar, de forma integrada, a execução do novo acordo judicial de reparação definitiva ; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 169 e 241 do Regimento Interno/TCU e nos pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: considerar cumprida a determinação do subitem 1.7.1.1 do Acórdão 3130/2019-TCU-Plenário ; considerar prejudicada a determinação do subitem 1.7.1.2 do Acórdão 3130/2019-TCU-Plenário , em virtude da perda de objeto decorrente do novo acordo judicial de 25/10/2024; considerar prejudicado o presente processo de acompanhamento, haja vista a extinção, pelo Judiciário, da ACP 0069758-61.2015.4.01.3400 e da Reclamação 31.935-MG, bem como do encerramento ou a transição dos programas socioambientais previstos no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), substituídos pelas obrigações constantes do Anexo 19 do novo acordo; apensar estes autos ao TC Processo 003.224/2025-2 , que passa a concentrar o acompanhamento do "Acordo judicial para reparação integral e definitiva relativa ao rompimento da Barragem de Fundão"; informar a Casa Civil da Presidência da República e o Comitê Interfederativo (CIF), presidido pelo Ibama, acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.677/2016-6 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 033.739/2015-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsável: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (03.659.166/0035-51). 1.3. Interessado: Secretaria-executiva da Casa Civil da Presidência da República (). 1.4. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.